Tribunal: STF
Processo: RE 1473066
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Colégio Recursal Central do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Recurso inominado. Isenção parcial relativa à contribuição previdenciária, prevista no art. 40, parágrafo 21, da Constituição Federal. Autor acometido de paralisia irreversível e incapacitante, demonstrada mediante laudo médico. Reconhecimento do direito pelo juízo a quo. Advento da apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu repercussão geral, e fixou a tese de que a referida norma constitucional é dotada de eficácia limitada (Tema 317). Existência da lei complementar estadual nº 1.012/2007, no âmbito do estado de SP, regulamentada pelo decreto estadual nº 52.859/2008, que, em seu art. 4º, reproduziu a norma de isenção parcial e elencou quais doenças são consideradas incapacitantes. Norma constitucional revogada com o advento da EC nº 103/2019, referendada, no estado de SP, pela LCE nº 1.354/2020. Benefício fiscal devido até a revogação da norma constitucional. Precedentes deste Colégio Recursal. Recurso improvido.” (e-doc. 8, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 10).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 40, §§ 18, 20 e 21; 42, §§ 1º e 2º; e 142, § 3º, inc. X, da Constituição da República. 



    3.1. Alega que, “por se tratar de regime previdenciário específico, a norma de imunidade constitucional sobre a contribuição previdenciária não pode ser aplicada aos mesmos [militares], mas apenas aos servidores civis. Portanto, ao ter o v. acórdão recorrido entendido que o benefício é autoaplicável, inclusive abrangendo os militares, contrariou os arts. 40, §§ 18, 20 e 21, 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X, da Constituição da República” (e-doc. 12, p. 8-9).



    3.2. Pede “seja dado provimento ao recurso, para, reformando o v. acórdão recorrido, afastar o reconhecimento da imunidade previdenciária em questão aos militares julgando o pedido improcedente” (e-doc. 12, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A controvérsia do caso em tela se restringe a averiguar se o autor faz jus à isenção parcial sobre sua contribuição previdenciária, por ser acometido de moléstia incapacitante. Pois bem. O aludido benefício fiscal tinha previsão no artigo 40, parágrafo 21, da Constituição Federal, consoante se observa apartir de seu texto: (...)



    E como já pontuado pelo juízo a quo tal norma constitucional foi revogada com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, o que foi referendado, no âmbito do Estado de São Paulo, coma promulgação da LCE nº 1.354/2020.



    (...)



    De início, insta consignar que o caso em exame deve se ater à tese fixada, pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 630.137, que originou o Tema 317, cujo teor é o seguinte: (...)



    Como visto, consolidou-se o entendimento de que tal norma constitucional, enquanto vigente, era de eficácia limitada, estando condicionada, para surtir efeitos, à edição de lei federal ou estadual, que estabelecesse o conceito de doença incapacitante e prescrevesse quais doenças acarretariam tal condição.



    Pois bem. No Estado de São Paulo, a limitação parcial de tributar foi reproduzida no artigo 4º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto nº 52.859/2008, responsável por regulamentar a LCE nº 1.012/2007, alterada pela mencionada LCE nº 1.354/2020, no qual houve aespecificação de quais doenças são consideradas incapacitantes para fruição da isenção fiscal, conforme se observa de sua redação: (...)



    Desta maneira, considerando que a supracitada moléstia era catalogada, pela legislação estadual vigente, como incapacitante, ajustificar a isenção parcial sobre a contribuição previdenciária, conclui-se que, de fato, o autor a ela faz jus, durante o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação e até o advento da mencionada EC nº 103/2019, que extinguiu o benefício fiscal em questão.



    (...)



    Por estas razões, voto pelo IMPROVIMENTO do presente recurso, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Ante a sua sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, o que faço com fulcro no artigo 55 da lei 9.099/95.” (e-doc. 8, p. 4-10).



    6. Para se divergir do acórdão recorrido e se verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, Leis Complementares estaduais nº 1.354, de 2020, e nº 1.012, de 2007, e Decreto estadual nº 52.859, de 2008, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.135.229-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 06/11/2018, grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO E PENSIONISTA. CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.012/2007. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.419.209-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023, grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.01.2022. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDOS PELA RECORRIDA. ART. 40, § 18 DA CF. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS 954/2003 E 1.012/2007. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária1353769 (somatório de proventos de aposentadoria e de pensão por morte), demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso (Leis Complementares estaduais nºs. 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios nas instâncias ordinárias.”



    (ARE nº 1.353.769-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 03/05/2022, grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 8, p. 10), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator